Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701262-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DF com o objetivo de suspender a decisão recorrida e “determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005”. Decido. Consoante art. 80 do RITRJE, é cabível o agravo de instrumento contra DECISÃO que i) deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; ii) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e, iii) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Da análise do processo na origem (0752938-08.2023.8.07.0016), verifica-se que após o trânsito em julgado da sentença (ID 193296372) não houve a prolação de nenhum provimento judicial, não havendo, portanto, decisão a ser combatida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 11, v, e 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.